Tribunal: STF
Processo: AI 677370
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Serviço de
   telefonia. Pulsos além da franquia. Ausência de
   prequestionamento. Questão infraconstitucional.
1. Não se
   admite o recurso extraordinário quando os dispositivos
   constitucionais indicados como violados não estão devidamente
   prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta
   Corte.
2. Matéria adstrita ao âmbito da legislação
   infraconstitucional. Inadmissível, em recurso extraordinário, o
   exame de ofensa reflexa à Constituição Federal.
3. Agravo
   regimental desprovido.